Tribunal: TJBA
Processo: 0554936-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0554936-07.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR OSWALDO FRAGA DE CARVALHO LTDA - EPP Advogado(s): EDUARDO LIMA SODRE, TAINA MATTOS CARDOSO APELADO: WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI Advogado(s):MARCELO TANURE CORREA, LETICIA TOME DA SILVA ACORDÃO Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em sede de Apelação Cível. Alegação de omissão e de contradição no acórdão recorrido quanto à valoração do conjunto probatório e da prova oral. Inexistência dos vícios apontados na fundamentação do julgado. evidenciado o mero inconformismo da parte embargante. nítida pretensão de rediscussão do mérito e reexame de provas. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Webmed Solucoes em Saude Eireli em face de acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da pretensão de cobrança. A parte embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão colegiada, sustentando que houve equívoco ao se mencionar a oitiva de uma única testemunha, ignorando o depoimento pessoal do representante da parte adversa. Aduz que a correta valoração da prova oral corroboraria a efetiva prestação dos serviços objeto da cobrança, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes para modificar o julgado. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição ao valorar a prova oral e o conjunto probatório dos autos, justificando o acolhimento dos embargos e a modificação da decisão. III. Razões de decidir: O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou dissecar exaustivamente cada frase dita em audiência quando já houver encontrado lastro probatório suficiente para fundamentar sua conclusão pela improcedência do pedido, vigorando o princípio do livre convencimento motivado. Não há omissão, pois a controvérsia foi dirimida com fundamentação clara e suficiente, sendo que a referência global à prova oral não significa ausência de apreciação dos demais elementos. A contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, não se configurando pela mera divergência entre a conclusão da Turma Julgadora e a interpretação que a parte confere aos elementos probatórios. Constata-se o evidente inconformismo da embargante e o intuito de rediscutir a valoração das provas e o mérito da causa, finalidade para a qual a via estreita dos embargos declaratórios é inadequada. IV. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 371, 931, 937, 1.022 e 1.025; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 0554936-07.2017.8.05.0001 , em que figuram como Embargante WEBMED SOLUCOES EM SAUDE EIRELI e como Embargado LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR OSWALDO FRAGA DE CARVALHO LTDA - EPP , ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente a decisão embargada por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA